Tribunal: TJDFT
Processo: 0727220-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727220-91.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SHEILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por SHEILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA: “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença. A parte executada requer sejam fixados os honorários advocatícios em favor da impugnante no percentual de 20% sobre o valor executado, conforme cálculos acostados no id. 125917167, e consequente expedição da competente guia de levantamento dos valores depositados ao id. 125917168. Devidamente intimada, a exequente se manifestou ao id. 128999129. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Observo que a sentença fixou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação (120960894 - Pág. 10), os quais foram majorados para 20% em segunda instância (id. 120963445 - Pág. 2), sobre o valor da condenação, condenação que consistiu na restituição de valores pagos a maior pela requerida. Portanto, não pode ser base de calculo o valor atribuído a causa, como pretende a exequente. No entanto, porque a requerida cumpriu a decisão de tutela antecipada, não houve pagamento a maior pela autora, o que não significa dizer que não houve cobrança a maior, pois houve, só não houve pagamento a maior que o devido, ante a pronta intervenção judicial, sendo parcialmente sucumbente a requerida, devendo sim custear os honorários da parte contrária, ao contrário do que defende o executado. Assim sendo, considero parcialmente correto o cálculo apresentado pela autora/exequente, no ID 128999129, devendo-se calcular o montante devido em 20% sobre a diferença obtida entre o percentual de 131,59% (reajuste abusivo aplicado pelas rés) e o percentual de 59,69% (reajuste devido, fixado por sentença) das mensalidades do plano da segurada, que vigoraram desde a data do ajuizamento da ação até o trânsito em julgado da sentença. Deverá, ainda, ser observado que é devido pela executada apenas 20% de 70% desse valor, pois a sucumbência foi parcial mas não equivalente. Entende-se descabida a incidência sobre 12 prestações, de forma cumulativa, porque não disposto na sentença. Preclusa esta decisão, converta-se a presente execução de sentença em liquidação de sentença, a fim de se poder calcular o montante devido, que depende de documento a ser juntado pela executada (valores das mensalidades do plano da autora vigente entre o ajuizamento da ação e o trânsito em julgado). Após a conversão, intime-se a exequente a apresentar petição de liquidação de sentença, nos moldes desta decisão.” (...) “A parte executada apresentou embargos de declaração, nos quais sustenta contradição/omissão na decisão de id. 130221266. A parte exequente se manifestou ao id. 132380434. Vieram os autos conclusos. DECIDO O recurso é tempestivo. Dele conheço. Todavia, rejeito o os embargos, uma vez que não se vislumbra, na decisão referida, qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida. Consigne-se, ademais, que a petição de id. 130936270 se refere a parte estranha aos autos. Mantenho, assim, íntegros os termos da decisão vergastada. Decorrido o prazo legal, prossiga-se nos termos da decisão id. 130221266.” A Agravante sustenta a desnecessidade de instauração de liquidação de sentença sob o argumento de que o valor do débito pode ser obtido por meio de simples cálculos aritméticos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para homologar os cálculos apresentados e condenar a Agravada ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa. Preparo recolhido (ID 38333310). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito invocado pela Recorrente(fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que o prosseguimento do feito está sujeito à preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 1o de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator